Tribunal: TJMT
Processo: 0041677-37.2019.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041677-37.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA DE SOUZA SANTOS - CPF: 708.212.471-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VIVIANE SOUZA SANTOS - CPF: 056.648.971-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANE SOUZA SANTOS - CPF: 056.648.971-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS– CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ALMEJADA A MITIGAÇÃO DA PENA BASILAR E INTERMEDIÁRIA

COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA OS MAUS ANTECEDENTES E PARA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENCIANTE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS AO SOPESAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVENDO APENAS SE ATER AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO HÁ DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU MULTIRREINCIDÊNCIA JUSTIFICAM A ADOÇÃO DE
QUANTUM
SUPERIOR AO PATAMAR DE 1/6 NA EXASPERAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE – IMPÕE-SE A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O REINCIDENTE CONDENADO A PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a ré não tenha praticado pessoalmente nenhuma das condutas descritas pelos verbos contidos no artigo 33,
caput
, da Lei de drogas, é certo que ele agiu em conluio com sua irmã/corré, sendo corresponsável pelo transporte do entorpecente, incidindo, portanto, no tipo penal como autor, coautor ou partícipe do delito em questão (art. 29, do CP).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n° 39 TJMT).

“As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência”
(AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Sendo a apelante é reincidente e condenada a pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão, impõe-se a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanessa de Souza Santos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para condená-la pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006, c/c artigo 29,
caput,
c/c artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 810 dias-multa, fixados unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (sentença ID. 176067162).

Em suas razões, alega a defesa que as provas angariadas aos autos são insuficientes para a prolação do decreto condenatório, vez que não demonstram a autoria intelectual da apelante. Ademais, sustenta a necessidade de mitigação da reprimenda, haja vista que o aumento levado a efeito em razão dos maus antecedentes, bem como da reincidência, é superior ao recomendado pela jurisprudência, qual seja, 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável e para quantificar a agravante. Por fim, argumenta em prol da fixação de regime menos severo (ID. 176067190).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 176067195).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 180905166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da exordial acusatória que:

“(...) No dia 20 de outubro de 2019, no Presídio Feminino Ana Maria do Couto, situado na Rodovia BR 364, km 14, bairro Jardim Industriário, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada VIVIANE SOUZA SANTOS trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues à sua irmã, a reeducanda e também denunciada VANESSA SOUZA SANTOS, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Consta no incluso caderno policial que na data dos fatos a denunciada Viviane visitaria sua irmã, a ora denunciado Vanessa, e, ao passar pelo aparelho de revista “scanner”, foi detectado que havia um objeto estranho em seu corpo.

Ato contínuo, a denunciada Viviane, após indagações das agentes prisionais, confessou que trazia consigo 02 (duas) porções de substância análoga a MACONHA e que havia introduzido em seu órgão genital.

Então, a denunciada retirou o objeto e entregou às agentes prisionais. Levado o material apreendido à perícia, o laudo pericial n.° 3.14.2019.61175-01 (fl. 13/14), atestou que as porções apreendidas, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 35,46g (trinta e cinco gramas e quarenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para MACONHA (Cannabis sativa L.), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

A denunciada Viviane, em seu interrogatório acostado às fls. 16/18-IP, confessou que tentou entrar com as porções de maconha e com o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no interior do presídio feminino Ana Maria do Couto, e que a droga e o valor apreendido, seriam entregues à sua irmã, a denunciada Vanessa.

Os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que a reeducanda/denunciada Vanessa era a proprietária e destinatária imediata do entorpecente que a denunciada Viviane levava consigo, tendo ela concorrido para o crime como coautora, pois era a mentora intelectual do ato ilícito e a sua beneficiária direta.

Ademais, resta claro que o entorpecente apreendido seria destinado a comercialização ilícita, no interior do referido estabelecimento prisional. Destarte, o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra as ora denunciadas.

Após pesquisa ao site do TJMT, verificou-se que a denunciada Vanessa responde a ação penal pelo crime de Tortura, conforme autos n.° 6800- 47.2014.811.0042 – Código: 366840 perante a 11ª Vara Criminal desta Comarca, além de ser reincidente específica pelo crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 9054-90.2014.811.0042 – Código: 368839, perante a 13ª Vara Criminal desta Comarca.” (ID. 176066257 – fls. 2/5).

Conforme narrado, a defesa se insurge da condenação alegando a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. Todavia, não comporta provimento.

A materialidade do crime está sobejamente comprovada, em especial, pelo laudo pericial nº 3.14.2019.61175-01, que atestou que as 2 porções apreendidas, pesando 35,46 g se tratam de
Cannabis Sativa L.,
popularmente conhecida como maconha, de uso proscrito no Brasil.

Do mesmo modo, a autoria delitiva é inconteste, notadamente pela prova oral produzida ao longo da persecução penal.

Ao ser ouvida pela autoridade policial, a corré
Viviane Souza Santos
, irmã da apelante
Vanessa de Souza Santos,
confessou que tentou adentrar no presídio feminino Ana Maria do Couto transportando duas porções de maconha no interior de seu órgão genital, sendo que, após a revista pelo scanner corporal, o aparelho detectou os objetos inseridos em seu corpo, tendo retirado e entregue a droga as agentes prisionais. Afirmou que o material ilícito seria entregue a sua irmã, presa no local, junto a quantia de R$ 150,00, e que também entregaria o valor de R$ 100,00 a outra detenta.

Em juízo, a corré
Viviane Souza Santos
, declarou que foi visitar a irmã, presa no local, e levou por vontade própria, para o uso comum, as porções de entorpecente, todavia foi abordada e revistada com o aparelho scanner, momento em que se constatou a posse da droga. Asseverou que nunca havia levado droga, mas que levou porque sempre usavam juntas. Alegou que o entorpecente estava no absorvente.

Por sua vez, a apelante
Vanessa de Souza Santos
, aduziu na solenidade instrutória que a irmã sempre a visitava, mas não pediu para que ela levasse a droga.

Lado outro, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Maria Gicelma F. Da Silva,
policial penal lotada no Presídio Feminino Ana Maria do Couto, relatou que Viviane vinha sempre visitar a irmã Vanessa e, no dia da ocorrência, seu nervosismo e atitude suspeita chamaram atenção. Que na época não tinha body scanner no estabelecimento prisional, então a convidaram para fazer revista íntima, contudo ela se negou a passar pelo procedimento. Diante da recusa, a convidaram para ir na Penitenciária Central do Estado para passar pelo scanner corporal, onde perceberam um volume na genitália que não era do corpo. Com isso, ela se dirigiu ao banheiro e retirou o entorpecente, na presença de outra servidora.

Corroborando os fatos, a testemunha
Adriana Aparecida Pereira de Oliveira
, policial penal lotada no Presídio Feminino Ana Maria do Couto, narrou judicialmente que no dia de visitas perceberam que
Viviane
estava nervosa. Ao fazer o raio x corporal e verificou-se uma coisa meio estranha, que parecia um absorvente, e empós constatou-se que era droga, de cor escura.

Desta feita, ao que se vê dos elementos probatórios coligidos ao feito, a apelante
Vanessa
era a proprietária e destinatária do entorpecente que a coacusada
Viviane
levava consigo, tendo ela concorrido para o crime como coautora, pois era a mentora intelectual do ato ilícito e a sua beneficiária direta.

Nota-se que, os depoimentos testemunhais são seguros e coesos e, em estão em simetria com as demais provas dos autos, mostrando-se plenamente idôneos em apontar a autoria delitiva de
Vanessa
– irmã de
Viviane
, que trazia consigo as duas porções de maconha a fim de adentrar no estabelecimento prisional –, local onde a droga certamente seria comercializada.

Logo, de nada adianta a negativa de autoria da apelante, pois robustamente atestado o seu vínculo com o entorpecente, sendo certo que concorreu para a prática do tráfico, agindo em coautoria com sua irmã, pessoa encarregada de levar a droga até ela.

Vale mencionar que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, ou seja, basta a execução de uma das condutas típicas para a sua caracterização. De tais verbos, nem todos exigem o ato de comércio, a exemplo de ‘prescrever’, ‘ministrar’, ‘exportar’, ‘produzir’ ou ‘manter em depósito’. Logo, a ação imputada ao apelante é suficiente à configuração do delito.

Cabe esclarecer, com relação ao envolvimento da apelante no delito, que, malgrado não tenha praticado qualquer das ações previstas no artigo 33,
caput,
da Lei de Tóxicos, agiu de modo a garantir a realização do ato descrito no preceito primário do artigo mencionado, concorrendo para o tráfico pela regra de extensão contida no artigo 29 do Código Penal (teoria monista do concurso de agentes).

Em outras palavras, o ato de traficância se estende a ela, porque todo aquele que, de qualquer forma, concorrer para a consumação do ato é penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, não sendo necessária a execução efetiva dos núcleos verbais.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“(...) Conquanto o réu não tenha praticado pessoalmente nenhuma das condutas descritas pelos verbos contidos no artigo 33,
caput,
da Lei de drogas, é certo que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte do entorpecente, incidindo, portanto, no tipo penal como autor, coautor ou partícipe do delito em questão (art. 29, do CP). Precedentes deste e. Tribunal. (...)” (N.U 0038396-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

Além disso, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Logo, a condenação da apelante deve ser mantida.

Outrossim, melhor sorte não assiste à defesa no tocante ao pleito subsidiário de mitigação da pena, tanto na primeira quanto na segunda etapa da dosimetria, ante a adoção pela sentenciante de fração diversa da recomendada pelos tribunais superiores, qual seja, 1/6.

Ora, é sabido que diante do silêncio da lei penal em relação ao quantum incidente para cada circunstância judicial valorada negativamente, o sentenciante não está atrelado a frações predeterminadas, devendo apenas se ater as particularidades do caso concreto.

Esta, aliás, é a orientação que prepondera no âmbito dessa Corte, para qual
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(Enunciado n° 39 TJMT).

No caso dos autos, a magistrada sentenciante observando a ficha de registros criminais da apelante, que registra duas condenações criminais transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas, utilizou uma (autos nº 0036256-90.2019.8.11.0042) para valorar os maus antecedentes, e a outra (autos nº 0014937-42.2019.8.11.0042) para reconhecer a circunstância agravante da reincidência (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Para tanto, é entendimento jurisprudencial pacífico que condenações definitivas pretéritas, decorrentes de fatos diversos, podem ser utilizadas tanto para valorar negativamente os antecedentes criminais do agente, na primeira fase da dosimetria, como para agravar a pena na segunda etapa, em virtude da reincidência, sem que isso configure
bis in idem
.

Dessa forma, a negativação se encontra devidamente motivada, com indicação de dados fáticos que levaram ao desvalor da moduladora. Ademais, no que tange a fração eleita, por certo que a existência de condenação pela prática do mesmo crime justifica maior reprovabilidade e o incremento no patamar operado.

De mais a mais, não se pode olvidar que
“não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/6/2022).

Já no que compete a agravante da reincidência, também acertadamente agiu a sentenciante ao eleger o grau de acréscimo em 1 ano, o qual, inclusive, corresponde a fração de 1/6 sobre a pena mínima lançada. E, se assim não fosse, importante registrar que
“As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência”
(AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Logo, ao proceder a individualização da pena, a magistrada de primeiro grau fixou a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do crime praticado.

Por fim, em relação ao pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, vê-se que, de igual modo, não merece amparo.

Sem maiores delongas, a apelante é reincidente e foi condenada a pena definitiva de 8 anos e 2 meses de reclusão, fatores que impõem a fixação do regime fechado pela dicção do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023